Tribunal: TJMT
Processo: 0006201-34.2010.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006201-34.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. W. DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 08.679.238/0001-05 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), OVIDIO ILTOL ARALDI - CPF: 088.460.140-49 (ADVOGADO), GILBERTO MESSIAS DE OLIVEIRA BOLSAS - ME - CNPJ: 05.829.238/0001-48 (APELADO), ACY MEIRELES - CPF: 002.377.105-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO BANCO RÉU – REABERTURA PROCESSUAL – REGULARIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO – TEMA 967/STJ – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – ART. 927, III, CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA RESTABELECIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O vício transrescisório decorrente da ausência de intimação da parte ré, em razão de erro no procedimento de migração processual, configura violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88), autorizando a reabertura dos prazos recursais mesmo após o trânsito em julgado formal, sem que se configure preclusão ou intempestividade.

O juízo de origem agiu corretamente ao reconhecer o vício e determinar a reabertura processual, assegurando o pleno exercício do direito de defesa ao banco réu.

Conforme o Tema 967 do STJ (REsp nº 1.108.058/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/10/2018), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC:
"Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional."

A consignação em pagamento, como modo especial de extinção da obrigação, exige o depósito integral do débito, não se admitindo o fracionamento do efeito liberatório mediante reconhecimento de extinção parcial da dívida.

Constatada a insuficiência manifesta do depósito, realizado sem atualização monetária e encargos moratórios, e com atraso de até 5 meses, impõe-se a improcedência do pedido consignatório.

O art. 545 do CPC não exige intimação judicial para complementação do depósito, tratando-se de faculdade do autor a ser exercida no prazo de 10 dias após a alegação de insuficiência pelo réu. Inexistência de cerceamento de defesa.

Acórdão anterior reformado para restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência restabelecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006201-34.2010.8.11.0015

APELANTE:

R. W. DA SILVA OLIVEIRA

APELADA:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. W. DA SILVA OLIVEIRA – ME
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” processo número 6201-34.2010.811.0015 – CÓD. 126987, ajuizada pela apelante
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Rw da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A, para o fim de: a) DETERMINAR A CESSAÇÃO dos efeitos da consignação anteriormente concedida, em razão da insuficiência do depósito, devendo ser restaurados os efeitos da mora, no tocante à incidência de juros e correção monetária das parcelas consignadas; b) CONSTITUIR título executivo judicial em favor da requerida [art. 545, §2º, do Código de Processo Civil], com relação à diferença dos depósitos realizado nos autos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar dos depósitos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de cumprimento de sentença [art. 523 do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas; c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
, bem como
“pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerida (valor correspondente à diferença a ser paga pelo requerente), considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou”
(sic).

No apelo Id. 153565688, a parte apelante aduz: 1) preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque teria inexistido intimação para complementação de valores na forma do art. 545 do CPC, com transgressão à regra do art. 10 do CPC que veda decisão surpresa; 2) no mérito, aduz que a insuficiência de depósito não conduz à improcedência do pedido, mas extinção parcial da obrigação. Pede seja,
“declarada a NULIDADE DA SENTENÇA, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de se conceder a Apelante o prazo legal para a complementação dos valores consignados, ao teor do art. 545 do CPC”
ou
“seja REFORMADA A SENTENÇA, para que seja reconhecida a extinção parcial do financiamento junto ao Banco Bradesco S/A, até o montante da importância consignada, com o consequente julgamento procedente da Ação de Consignação em Pagamento proposta pela Apelante, possibilitando que eventual complementação de encargos contratuais seja efetuada em sede de liquidação de sentença”
(sic).

Tempestividade recursal certificada no Id. 153565689.

No Id. 154417180 consta certificado que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

Esta Câmara, por acórdão de 10/05/2023, proveu parcialmente o recurso, reconhecendo extinção parcial da obrigação até o montante depositado. Trânsito em julgado em 19/06/2023.

Contudo, em 25/07/2024, o juízo detectou vício transrescisório: erro na migração do processo (13/04/2022) resultou em cadastramento incorreto do polo passivo, impedindo a intimação do banco de todos os atos posteriores (embargos, apelação, acórdão).

Certificada a ausência de intimações (18/12/2024), o MM. Juiz, por decisão de 22/10/2025, reconheceu nulidade dos atos e reabriu prazos recursais ao banco.

Em 14/11/2025, o Banco Bradesco apresentou contrarrazões, sustentando: (a) inexistência de nulidade da sentença; (b) aplicação do Tema 967/STJ, que determina improcedência do pedido em caso de depósito insuficiente; (c) manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
R. W. DA SILVA OLIVEIRA – ME
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, lançada nos autos da “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” processo número 6201-34.2010.811.0015 – CÓD. 126987, ajuizada pela apelante
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Rw da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A, para o fim de: a) DETERMINAR A CESSAÇÃO dos efeitos da consignação anteriormente concedida, em razão da insuficiência do depósito, devendo ser restaurados os efeitos da mora, no tocante à incidência de juros e correção monetária das parcelas consignadas; b) CONSTITUIR título executivo judicial em favor da requerida [art. 545, §2º, do Código de Processo Civil], com relação à diferença dos depósitos realizado nos autos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar dos depósitos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de cumprimento de sentença [art. 523 do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas; c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
, bem como
“pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerida (valor correspondente à diferença a ser paga pelo requerente), considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou”
(sic).

No apelo Id. 153565688, a parte apelante aduz: 1) preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque teria inexistido intimação para complementação de valores na forma do art. 545 do CPC, com transgressão à regra do art. 10 do CPC que veda decisão surpresa; 2) no mérito, aduz que a insuficiência de depósito não conduz à improcedência do pedido, mas extinção parcial da obrigação. Pede seja,
“declarada a NULIDADE DA SENTENÇA, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de se conceder a Apelante o prazo legal para a complementação dos valores consignados, ao teor do art. 545 do CPC”
ou
“seja REFORMADA A SENTENÇA, para que seja reconhecida a extinção parcial do financiamento junto ao Banco Bradesco S/A, até o montante da importância consignada, com o consequente julgamento procedente da Ação de Consignação em Pagamento proposta pela Apelante, possibilitando que eventual complementação de encargos contratuais seja efetuada em sede de liquidação de sentença”
(sic).

Pois bem.

Primeiramente, registra-se que o Juiz de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer o vício transrescisório e reabrir os prazos recursais, isto porque restou patente que o Banco Bradesco não foi intimado dos embargos de declaração, do recurso de apelação, do acórdão e do trânsito em julgado, em razão de erro no cadastramento do polo passivo durante a migração processual.

Tal situação configura manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88), princípios que não admitem relativização.

Não há preclusão, intempestividade ou coisa julgada, pois o vício é de natureza constitucional e impede a formação válida da coisa julgada material.

A reabertura processual é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal.

Portanto,
CONHEÇO
das contrarrazões do Banco neste ato e procedo a reanálise da insurgência recursal.

Ademais, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Para análise das razões do apelo, infiro oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida Ids. Num. 153565684 - Pág. 111/112:

“Processo n.º 6201-34.2010.811.0015 – CÓD. 126987

Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por Rw da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A, em que expôs, em suma, que as partes firmaram contrato de financiamento da caminhonete GM S10, ano 2004/2005, placa JXI – 7828, no valor de R$ 39.542,51 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.154,61 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).
Discorreu que após realizar o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas,
o requerido não aceitou mais receber as demais prestações, sob a alegação de que tinha débito com a instituição financeira
.

Narrou que se encontra com as parcelas do financiamento vencidas, referente aos meses de maio e junho, correndo risco de vir a ter o bem apreendido sob a alegação de falta de pagamento.
Postulou a procedência do pedido, para que
fosse autorizado a efetuar o depósito judicial do valor das parcelas vencidas e condenar a requerida nos ônus sucumbenciais.

Recebida a inicial, foi autorizada a consignação e efetivada a citação da empresa requerida. A requerida veiculou contestação (fls. 31/38), ocasião em que sustentou, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, defendeu que o requerente encontrava-se com a parcela vencida desde maio de 2010 e, portanto, a mora já encontrava-se configurada. Sustentou que não houve recusa injustificada, considerando que foi realizada renegociação. Consignou que o valor depositado é inferior ao devido, sem os encargos moratórios, não possuindo efeito liberatório. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Foi anunciado o julgamento antecipado do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Primeiramente, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela requerida, estende-se que está fadada ao insucesso. É que, segundo a narração fática da contestação, tal preliminar confunde-se com o mérito do pedido autoral e depende da análise do acervo probatório colacionado ao processo.

Não subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Trata-se de ação de consignação em pagamento, que possui procedimento especial e tem um único fim, qual seja, a LIBERAÇÃO DO CONSIGNANTE DA OBRIGAÇÃO A QUE SE VINCULOU, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO CREDOR.
A respeito da Ação de Consignação em Pagamento, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
A consignação em pagamento não é, na realidade, mais do que uma modalidade de pagamento, ou seja, o pagamento feito em juízo, independentemente da anuência do credor, mediante depósito da res debita.

Disso decorre que somente quando é possível o pagamento voluntário é que admissível será a alternativa da ação consignatória
para liberar o devedor que não encontra meios de pagar sua dívida na forma normal
.
” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, Editora Forense, Rio de Janeiro, 32ª edição, 2004, página 17).

As hipóteses previstas em Lei e que permitem o procedimento judicial são aquelas dispostas no artigo 335 do Código Civil, que assim descreve:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”(grifei e sublinhei).

Ademais, de acordo com a norma de regência, na contestação, o réu poderá alegar que o depósito não é integral [art. 896, inciso IV, do Código de Processo Civil/1973; art. 544, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015], sendo lícito ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, completar o valor insuficiente [art. 899, caput, do Código de Processo Civil/1973; art. 545, caput, do Código de Processo Civil/2015].

Pois bem.
Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, deflui-se que as partes firmaram contrato de financiamento da caminhonete GM S10, ano 2004/2005, placa JXI – 7828, no valor de R$ 39.542,51 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.154,61 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

Dos elementos informativos existentes no processo, máxime do teor da narrativa da inicial,
é possível divisar que foram quitadas as primeiras 27 (vinte e sete) parcelas do financiamento e,
a partir do mês de maio de 2010, a requerida não mais aceitou o pagamento das parcelas, sem que o requerente antes quitasse o débito anterior
.

Da análise meticulosa dos autos, máxime o constante nas fls. 34/35 dos autos, depreende-se que
o réu, em contestação, apresentou planilha de cálculo do saldo devedor, referente aos meses de maio a outubro de 2010, que totalizava a quantia de R$ 9.364,39 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), dentro dos padrões da razoabilidade e legalidade demonstrados
.
NESSE DIAPASÃO, SENDO INFORMADO PELA RÉ O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO, DEVERIA O REQUERENTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPLEMENTAR O DEPÓSITO DOS VALORES. OU SEJA, ALEGADA A NÃO INTEGRALIDADE DO DEPÓSITO, CABERIA À PARTE DEVEDORA DEPOSITAR A DIFERENÇA NO PRAZO LEGAL, O QUE NÃO FORA OBSERVADO NO CASO DOS AUTOS.

Ademais,
verifica-se que a tese suscitada pela requerida, de insuficiência de depósito, deva merecer guarida
. Com efeito,
do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, mormente dos documentos arquivados às 21/25, 27 e 29, 70/71, verifica-se que a inicial foi protocolada na data de 06 de julho de 2010, com o intento de consignar em juízo as parcelas referentes aos meses de maio e junho de 2010, apresentando como valor total para depósito a quantia de R$ 2.309,22 (dois mil trezentos e nove reais e vinte e dois centavos),
SEM INCIDÊNCIA DE QUALQUER ATUALIZAÇÃO
.

Além disso, verifica-se que
TODOS OS DEPÓSITOS REALIZADOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2010 FORAM REALIZADOS APÓS O VENCIMENTO
,
SEM QUE QUALQUER ATUALIZAÇÃO, TENDO COMO PARÂMETRO A PARCELA DE R$ 1.154,61 (UM MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
. Aliás, neste particular,
oportuno constar que a maioria dos depósitos foram realizados com pelo menos um mês de atraso, sendo que em alguns, ainda, foram realizados com três meses ou até cinco meses de atraso, conforme se infere dos depósitos arquivados às fls. 21/25, 27 e 29, 70/71
.

Ainda, verifica-se que
é substancial a diferença entre o valor depositado e o montante devido, tendo como parâmetro a planilha de cálculo apresentada pelo requerido às fls. 34/35 dos autos
.

Impende enfatizar, por oportuno, que a
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO EXIME O REQUERENTE EM DEPOSITAR O VALOR ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Além do que, em ação consignatória,
A INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR CONDUZ AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, POIS O PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO EXTINGUE O VÍNCULO OBRIGACIONAL [STJ. 2ª SEÇÃO. RESP 1108058-DF, REL. MIN. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF DA 5ª REGIÃO), REL. ACD. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 10/10/2018 (RECURSO REPETITIVO)
].

Logo,
COM BASE NESSAS CONSIDERAÇÕES, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO E, EM SE TRATANDO DE DIFERENÇA SUBSTANCIALMENTE CONSIDERÁVEL, DEPREENDE-SE, POR FORÇA DE CONCLUSÃO LOGICA, QUE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Por derradeiro,
A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO TEM POR OBJETIVO EXONERAR O DEVEDOR DE SUA OBRIGAÇÃO, MEDIANTE O DEPÓSITO DA QUANTIA OU DA COISA DEVIDA. NO ENTANTO, ESSA AÇÃO SOMENTE PODERÁ TER FORÇA DE PAGAMENTO SE O PAGAMENTO FOR FEITO DE FORMA CORRETA QUANTO AO OBJETO E MODO [ART. 336 DO CÓDIGO CIVIL], O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO, DEVENDO INCIDIR, PORTANTO, A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES FALTANTES, ALÉM DA PREVISÃO DO ART. 545, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Rw da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A, para o fim de:

a) DETERMINAR A CESSAÇÃO dos efeitos da consignação anteriormente concedida, em razão da insuficiência do depósito, devendo ser restaurados os efeitos da mora, no tocante à incidência de juros e correção monetária das parcelas consignadas;

b) CONSTITUIR título executivo judicial em favor da requerida [art. 545, §2º, do Código de Processo Civil], com relação à diferença dos depósitos realizado nos autos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar dos depósitos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de cumprimento de sentença [art. 523 do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerida (valor correspondente à diferença a ser paga pelo requerente), considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, em 30 de setembro de 2021.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”
(destaquei os trechos mais relevantes)

Como se vê, a sentença proferida se encontra devidamente fundamentada.

Neste contexto, não encontra guarida a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque teria inexistido intimação para complementação de valores na forma do art. 545 do CPC, com transgressão à regra do art. 10 do CPC que veda decisão surpresa, posto que,
“caberia à parte devedora depositar a diferença no prazo legal, o que não fora observado no caso dos autos”
.

Nesta senda, destaco que a redação do Código de Processo Civil é hialina ao dispor que
“a
legada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias”
(art. 545,
caput
, do CPC), não se observando da norma legal nenhuma determinação de que seria imperativo ao Juízo determinar o complemento do depósito, iniciativa que, em verdade, deveria partir da própria parte autora visando regular adimplemento da obrigação contraída com o credor.

Nestes moldes, não infiro a alegada transgressão à disposição legal e muito menos ofensa a regra processual de vedação da decisão surpresa, cabendo ao causídico que acompanha o feito, ao eleger a via processual manejada, zelar pelo resguardo do interesse de seu cliente de ver regularmente satisfeita a obrigação por intermédio da consignação devida, praticando a faculdade legal do art. 545 do CPC em tempo e modo oportuno, providência que não tomou e que corroborou a conclusão de improcedência da consignação de pagamento.

De outra feita, não obstante a conclusão do julgado anterior desta causa constante no acórdão Id. 168350177, infere-se que é o caso de manter incólume a sentença de improcedência.

É que, no tocante aos efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento, a 2ª Seção do c. STJ, ao analisar o REsp nº 1.108.058/DF, sob o rito dos repetitivos (Tema 967), fixou a seguinte tese:

“
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”
(Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018)

No caso, restou incontroverso que há: depósitos realizados sem atualização monetária e encargos moratórios; depósitos efetuados com atraso (até 5 meses); banco apresentou planilha demonstrando saldo devedor de R$9.364,39 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos); há diferença substancial entre valores depositados e montante devido.

A insuficiência manifesta do depósito, à luz do Tema 967/STJ, conduz à improcedência do pedido.

Portanto, o acórdão anterior, que reconheceu a improcedência parcial, deve ser reformado para adequação ao precedente vinculante, especialmente considerando que o banco não teve oportunidade de sustentar sua aplicação em razão do vício transrescisório.

A propósito:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA – AFASTADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL – INJUSTA RECUSA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (Tema 967, REsp n. 1.108.058/DF, 2ª Seção, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018).
O autor tem o dever de indicar quais são os encargos que entende ilegais, não sendo possível a formulação de pedido genérico de revisão e “declaração das cláusulas abusivas.”
(N.U 1001407-26.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

Ante o exposto, com fundamento no art. 927, III, do CPC e em observância ao Tema 967 do STJ,
CONHEÇO
do recurso de apelação, por regular e tempestivo,
RECONHEÇO
a regularidade da reabertura processual determinada pelo juízo de origem, em razão do vício transrescisório que violou o contraditório e a ampla defesa, não havendo preclusão ou intempestividade, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para restabelecer/manter integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento, em razão da insuficiência do depósito realizado.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, e considerando a complexidade da matéria discutida (vício transrescisório, aplicação do Tema 967/STJ e reforma de acórdão anterior), bem como os critérios do art. 85, §2º, do CPC (grau de zelo, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigidos),
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelante, beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026